Tribunal: STF
Processo: ARE 1563300
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO DO RECLAMADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    A agravante acena com a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, salientando que em demanda idêntica o Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência material da Justiça Comum, ante a identidade da questão posta nos autos com a retratada no Tema 190 do ementário de repercussão geral do STF. Diz trata-se de fato novo. Traz julgado do STJ para demonstração do alegado. 



    O exame dos autos revela que os julgados do Supremo Tribunal Federal indicados pela parte como “fato novo” são anteriores à prolação do acórdão do TRT, não tendo parte, no momento próprio, se manifestado sobre o aspecto no âmbito do Tribunal de origem. 



    A par dessa constatação, percebe-se que não houve sequer debate sobre a competência da Justiça do Trabalho no acórdão regional. No particular, o Colegiado apenas narrou o conteúdo da sentença. Também na decisão monocrática agravada não há uma única linha sobre a matéria. O contexto atrai o óbice da OJ nº 62 da SBDI-1, não havendo falar, pois, no acolhimento da preliminar. 



    Prejudicado o exame da transcendência. 



    Agravo a que se nega provimento. 



    PARCELA GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL DEVIDA AO PESSOAL DA ATIVA E AOS APOSENTADOS COM BASE EM NORMA INTERNA. INSTITUIÇÃO POSTERIOR DE PLR COM A MESMA NATUREZA JURÍDICA. 



    Esta Relatora, na decisão monocrática agravada, deu provimento ao recurso de revista da reclamante para condenar o banco reclamado ao pagamento da parcela Participação nos Lucros e Resultados, exercícios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e parcelas vincendas, conforme se apurar em liquidação de sentença. 



    No agravo, a parte sustenta que a gratificação semestral e a PLR são distintas. Afirma que a gratificação semestral é benefício extralegal, previsto em normativo interno, o qual deve ser interpretado restritivamente. Afirma que não é devido o pagamento da PLR ao empregado aposentado, nos termos das normas coletivas. 



    A decisão monocrática deve ser mantida com acréscimo de fundamentos. 



    Nos termos da Constituição Federal de 1988: "Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;". O dispositivo constitucional estabelece patamar mínimo civilizatório e remete a disciplina da matéria à legislação ordinária, não prevendo ele próprio a sua flexibilização por norma coletiva. 



    A Lei nº 10.101/2000, que dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências, registra a relevância da parcela ao conceituá-la como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade. 



    A participação nos lucros não é benéfica apenas para os trabalhadores, mas também para as empresas. É vasta a doutrina que sinaliza que o pagamento da parcela: pode aumentar os lucros, na medida em que os profissionais ficam mais motivados para aumentar sua performance; pode reduzir a taxa de "turnover" (taxa de rotatividade dos funcionários), pois os trabalhadores satisfeitos tendem a permanecer no emprego com a melhora do clima organizacional, o que cria ambiente mais estável; pode haver redução do absenteísmo, pois o trabalhador sabe que o resultado de seu trabalho dará retorno financeiro; pode ser um atrativo em processos seletivos, pois há profissionais que levam em conta esse tipo de vantagem remuneratória na hora de buscar colocações no mercado; pode, inclusive, melhorar a qualidade de produtos e serviços, se esse critério for exigido como pressuposto para o pagamento da PLR. Enfim, são várias as razões que demonstram a importância dessa matéria. 



    Toda a disciplina da Lei nº 10.101/2000 é no sentido de fixar os meios, os modos e os procedimentos para as negociações sobre a PLR e as balizas mínimas para o pagamento da parcela – como será paga, quando será paga, em que valor será paga, qual base de cálculo etc. Nesse contexto, a partir da redação dada pela Lei nº 12.832/2023, o art. 2º da Lei nº 10.101/2000 passou a prever expressamente a possibilidade da negociação entre a empresa e seus empregados por meio de convenção ou acordo coletivo; antes até poderia, mas em regra bastava a negociação por meio de comissões escolhidas pelas partes. Havia inclusive a previsão de negociação direta entre a empresa e o empregado (antigo § 10 do art. 2º, revogado). Abriu-se margem inclusive para resolver eventuais impasses na negociação coletiva por mediação ou arbitragem. No caso específico dos trabalhadores de empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, as diretrizes sobre o tema ficaram a cargo do Poder Executivo. 



    Em resumo, a legislação federal tem o viés de dar efetividade ao direito constitucional nos termos e condições que vierem a ser negociados. Nem a lei federal nem a norma coletiva podem revogar o direito constitucional, porque não se sobrepõem ao legislador constituinte originário. 



    Porém, nestes autos, o ponto central para decidir a matéria é o seguinte. 



    No agravo interno do reclamado, embora tenha havido a alegação de afronta ao art. 7º, XXVI, da CF a partir da menção da tese proferida no Tema 1.046 de repercussão geral, nas instâncias ordinárias as alegações da parte foram baseadas no argumento de que os aposentados não teriam direito ao pagamento da PLR porque esta parcela teria natureza jurídica distinta da parcela gratificação semestral. A tese defensiva foi sobre a interpretação do sentido e alcance da norma coletiva – segundo o reclamado, ela teria previsto o pagamento da parcela somente para o pessoal da ativa porque as verbas teriam natureza jurídica distinta. Até mesmo o argumento de que a norma coletiva deveria ser interpretada de maneira estrita (art. 114 do CCB) foi apresentado sob o ângulo da suposta distinção da natureza jurídica das parcelas. 



    Não houve, nas manifestações do reclamado deduzidas na origem, nenhuma alegação sob o enfoque da validade da norma coletiva e da prevalência do ajustado prevaleceria sobre o legislado (Tema 1.016). Somente no agravo interno contra a decisão monocrática proferida no TST é que a instituição financeira apresentou a matéria sob o enfoque da tese vinculante do STF, o que constitui inovação, não admitida. 



    Como enfatizado na decisão monocrática agravada, a gratificação semestral foi prevista em norma interna, a qual foi revogada por outra norma interna. E, nesse particular, a jurisprudência pacífica no TST é de que somente os empregados admitidos após a revogação da norma interna não teriam o direito à parcela "gratificação semestral", enquanto no caso dos autos a reclamante foi admitida antes da revogação. 



    A Corte Regional destacou que posteriormente foi instituída a PLR por meio de norma coletiva. E, quando afirmou que "a participação nos lucros e resultados é parcela instituída pela Lei nº10.101/2000, a ser negociada coletivamente e de forma desvinculada da remuneração. E, nos termos da norma coletiva, que se interpreta restritivamente, é devida apenas aos trabalhadores da ativa e não aos aposentados, caso da reclamante”, não estava decidindo especificamente sob o prisma da matéria do Tema 1.046, mas assentando tese sob o enfoque da existência da mesma natureza jurídica das parcelas PLR e gratificação semestral (citou inclusive julgado no qual foi registrado expressamente que não se tratava de negar validade à norma coletiva). Ante aos limites das contrarrazões ao recurso de revista, circunscrita à questão da existência ou não da mesma natureza jurídica entre PLR e gratificação semestral, deve ser mantida a decisão monocrática agravada, pois nesse particular a jurisprudência pacífica do TST é de que as referidas parcelas têm a mesma natureza salarial. Sob esse prisma específico, aplicam-se os princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, de maneira que não pode o trabalhador aposentado vir a ser surpreendido com a exclusão da parcela que integrou seu patrimônio jurídico. 



    Agravo a que se nega provimento.”



    No apelo extremo, o recorrente, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, alega violação dos artigos 5º, inciso II; 7º, incisos XI, XXVI e XXIX; 8º, incisos III e IV; 114, incisos I a IV; e 202, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal.



    Argumenta que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciação da presente demanda, pois “cabe à Justiça Comum julgar processos decorrentes de contrato de previdência complementar privada, ainda que oriunda do contrato de trabalho”.



    Sustenta, também, que “os empregados já aposentados não têm direito à participação nos lucros, uma vez que estes não cumprem o requisito previsto na norma coletiva, quanto a estarem em efetivo exercício no ano de instituição da verba, nos termos da Lei 10.101/2000”.



    O recurso foi inadmitido na origem, tendo sido interposto o competente agravo.



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 586.453/SE (Tema 190 da repercussão geral), no qual fiquei como redator do acórdão, concluiu pela competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada. Esse julgado ficou assim ementado: 



    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 



    1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 



    2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 



    3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 



    5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio” (DJe de 6/6/13). 



    Essa orientação se aplica também aos casos em que a ação foi proposta contra o ex-empregador:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento no recurso extraordinário. Complementação de aposentadoria. Ação proposta em face do empregador (Banco do Brasil). Competência da Justiça comum. RE nº 586.453/SE. Repercussão geral. Agravo regimental não provido. 1. Baseando-se na autonomia do Direito Previdenciário, a Corte, nos autos do RE nº 586.453/SE, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que as ações propostas com o fito de obter complementação de aposentadoria são de competência da Justiça comum, ainda que a relação firmada se tenha originado de contrato de trabalho. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (AI nº 752.268/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/11/14). 



    No voto proferido nesse feito consignei, in verbis:



    “Nos autos do RE nº 586.453/SE, não se apreciou apenas a questão relativa à complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada. 



    Em verdade, os votos proferidos abordaram a questão relativa à definição da competência jurisdicional para a apreciação de demandas propostas com o fito de se obter complementação de aposentadoria. O fundamento que restou vencedor foi o que considerou – ante a autonomia do Direito Previdenciário (em face do Direito Trabalhista e do Direito Administrativo) – a competência da Justiça comum.



    Fundamentei, por ocasião do julgamento que



    “(...) o Direito Previdenciário, como é sabido por todos, foi se autonomizando; ele foi tendo uma autonomia. Não vou aqui discorrer sobre a evolução histórica, que é de todos conhecida na Corte , mas é fato que essa independência do Direito Previdenciário foi sendo aprimorada, e não é a toa que nossa Constituição Federal (…) já foi reformada para se aprimorar no que diz respeito à previdência complementar, à previdência privada. (…)



    Ora, o que temos no artigo 202, § 2º, da Constituição? Que a previdência complementar não é tema de contrato de trabalho; é uma autonomia dada explicitamente pela Constituição na redação trazida pela Emenda Constitucional nº 20.”.



    O eminente Min. Luiz Fux, no mesmo sentido, assim votou:



    “E Direito do Trabalho e Direito Previdenciário são ramos tão distintos que, para o Direito do Trabalho, a competência exclusiva é da União Federal legislar; e, para o Direito Previdenciário, a competência é concorrente; então, não é a mesma coisa. A ação oriunda de relação de trabalho não é a mesma coisa de ação oriunda de contrato de previdência. Esse contrato de previdência não é um contrato de trabalho.”



    Com base nessa compreensão de autonomização do Direito Previdenciário, o Plenário desta Corte superou a jurisprudência até então adotada neste Supremo Tribunal que distinguia, para efeito de definição da competência, a complementação de aposentadoria que decorria da relação de trabalho (caso em que a competência para o processamento da demanda seria da Justiça do Trabalho), daquela que não decorria (hipótese em que a competência seria da Justiça Comum).



    Firmou-se, então, nos autos do RE nº 586.453/SE, a compreensão de que não é relevante, para a definição da competência para o processo e o julgamento de causas da espécie, a existência ou não de relação de emprego/trabalho subjacente à pretendida complementação de aposentadoria, de modo que é descabida a pretensão do recorrente de obter o julgamento da demanda contra ele proposta tão somente porque se constitui no próprio empregador do autor.



    Rememore-se, inclusive, que o sujeito passivo do RE nº 583.050/ (julgado conjuntamente com o RE nº 586.453/SE), era o Banco Santander Banespa S/A, acionado na qualidade de empresa empregadora.



    Por fim, destaco que esta Primeira Turma, julgando recurso igualmente interposto pelo Banco do Brasil e com o mesmo propósito do ora analisado, decidiu pela competência da Justiça comum, para o processamento da demanda. Vide:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que são incabíveis embargos declaratórios de decisão monocrática proferida pelo Ministro relator (MI 823-ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello, Rcl 11.022-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, ARE 680.718-ED, Rel. Min. Luiz Fux). O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos REs 583.050 e 586.453, definiu que a competência para o processamento de ações relativas à previdência privada é da Justiça comum. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 712.396/DF-ED-segundos, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 3/2/14)”. 



    Aplicando esse entendimento em caso similar ao destes autos, destacam-se ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCLUSÃO DOS REFLEXOS DA HORA EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. SENTENÇA POSTERIOR A 20.2.2013. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 1.444.529/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/9/23).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO. RE 586.453-RG. 1. A competência para o julgamento de ações ajuizadas com a finalidade de obtenção de complementação de aposentadoria, ainda que a relação firmada se tenha originado de contrato de trabalho, é da Justiça comum, nos termos da jurisprudência fixada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 586.453-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2013. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Agravo de Instrumento - Complementação de aposentadoria - Decisão que acolheu preliminar de incompetência da Justiça comum - Inteligência do artigo 114, I, da CF, com redação dada pela E. 45/04 - Recurso desprovido.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE nº 630.957/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/3/15).



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. 1. O Plenário desta Corte, em julgamento de recursos extraordinários sob a sistemática de repercussão geral, fixou o entendimento de que as questões relativas à complementação de aposentadoria de previdência privada devem ser dirimidas na justiça comum. Precedentes. RE 586.453-RG e RE 583.050. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 808.322/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/9/15). 



    Sobre o tema, também merece destaque a seguinte decisão monocrática que bem aborda a questão dos autos: ARE n° 1.530.114/SP, Relator o Ministro Alexandre de Morais, DJe de 8/01/2025.



    Dessa decisão colhe a seguinte fundamentação do Relator que bem se aplica ao caso em tela:



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal Superior do Trabalho para dirimir a presente controvérsia (Doc. 54, fl. 19): 



    “(...) conforme consignado por este Relator, a jurisprudência uniforme do TST firmou-se no sentido de que o empregado aposentado, oriundo do EXTINTO BANESPA S.A., tem direito ao pagamento da participação nos lucros e resultados prevista nas convenções coletivas dos bancários. Com efeito, à luz das premissas fáticas registradas na decisão regional, insuscetíveis de alteração nesta instância de natureza extraordinária (Súmula nº 126 do TST), ficou demonstrado a PLR consiste em parcela implementada pelo empregador em substituição à antiga gratificação semestral, prevista no regulamento de previdência complementar vigente à época da admissão do autor como aplicável aos empregados inativos. Dessa forma, verificada a natureza jurídica idêntica das parcelas "PLR" e "gratificação semestral", integradas ao patrimônio jurídico do autor, correta a sua integração ao benefício de previdência complementar, em consonância com o regulamento de previdência vigente no início do vínculo empregatício. Nesse contexto, consoante destacado na decisão agravada, o Regional, ao absolver o Banco da condenação ao pagamento da PLR, decidiu em desconformidade com o disposto na Súmula nº 51, item I, do TST, bem como contrariou a jurisprudência dominante do TST de que os ex-empregados do Banco Banespa incorporaram ao seu patrimônio jurídico o direito à gratificação semestral, motivo pelo qual não merece reparos a decisão agravada. Portanto, havendo, na decisão monocrática, as razões de decidir deste Relator, tem-se por atendida a exigência da prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento seja contrário ao interesse da parte. Assim, nego provimento ao agravo.” 



    Por sua vez, o recorrente, em suas razões recursais, defende que compete à Justiça Comum julgar as ações relativas a parcelas de plano de previdência privada. 



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do Tema 190 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.” 



    No mesmo sentido, em demandas idênticas à presente, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Previdência privada. Pretensão de se incorporar a gratificação semestral/PLR ao benefício previdenciário. Artigo 56 do Regulamento de Pessoal do BANESPA, sucedido pelo Banco Santander. Competência da Justiça Comum. Precedentes. 1. Aplicabilidade da tese fixada no Tema nº 190 da Repercussão Geral: baseando-se na autonomia do direito previdenciário, a Corte, nos autos do RE nº 586.453/SE-RG, firmou o entendimento de que as ações propostas com o fito de obter complementação de aposentadoria são de competência da Justiça Comum, ainda que a relação firmada tenha se originado de contrato de trabalho. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.458.052-ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/2/2024) 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça do Trabalho todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013 (Plenário, RE 586.453, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tema 190). 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.332.252-AgR, Relator o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/9/2021) 



    Na mesma linha, veja-se recente julgado monocrático: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. EXTENSÃO PARA APOSENTADOS. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.” (ARE 1.521.777/SP, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 4/11/2024) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reconhecer a competência da Justiça comum para processar o causa.”



    A Primeira Turma manteve o entendimento dessa decisão em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RELATIVA A PARCELA DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Aplicabilidade da tese fixada no julgamento do Tema 190 da repercussão geral, segundo a qual: “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.”. 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE n° 1.530.114/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Morais, DJe de 27/3/2025)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Banco Santander para reconhecer a competência da Justiça comum.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente